Tribunal: TJDFT
Processo: 0742732-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742732-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR MANUEL CARNEIRO FILHO AGRAVADO: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MENDONCA CARVALHO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ADEMIR MANUEL CARNEIRO FILHO contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA, indeferiu o pedido de reiteração automática da pesquisa SISBAJUD por 30 (trinta) dias, suspendeu a execução pelo prazo de 1 ano, e determinou a retirada do sigilo atribuído à documentação (ID 249872897). Em suas razões (ID 76416117), sustenta que: 1) o processo visa à cobrança de aproximadamente R$ 19.011.000,00 (dezenove milhões e onze mil reais); 2) já foram realizadas diversas diligências infrutíferas para localização de bens; 3) anteriormente, requereu pesquisa SISBAJUD com reiteração por 60 dias, mas o juízo deferiu apenas 7 dias, com resultado integralmente negativo; 4) o pedido atual, de 30 dias, representa prazo intermediário e razoável; 5) a modalidade "teimosinha" é vocacionada para captar créditos transitórios e intermitentes, que circulam diariamente nas contas bancárias; 6) o indeferimento com base em "ônus operacional ao cartório" contraria os princípios da efetividade e da cooperação (arts. 4o, 6o, 139, IV, 797 e 798 do Código de Processo Civil (CPC); 7) a suspensão da execução por 1 ano é prematura, pois não foram esgotadas as técnicas executivas adequadas; 8) há precedente do próprio TJDFT que reconhece a legitimidade da ferramenta; 9) a retirada de sigilo expõe a estratégia executiva do credor. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo realize a consulta ao sistema SISBAJUD, com reiteração automática diária por 30 dias, e que seja levantada a suspensão da execução. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 76908856). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia das medidas caso não sejam deferidas de forma imediata. A possibilidade de que seja determinado o arquivamento provisório não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator